Tribunal: TJSP
Processo: 0024530-19.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado busca reforma de decisão que indeferiu progressão ao regime semiaberto por falta de requisito subjetivo, apesar de exame criminológico e manifestação do Ministério Público favoráveis. II. Questão em Discussão 2. Verificar se o sentenciado

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado busca reforma de decisão que indeferiu progressão ao regime semiaberto por falta de requisito subjetivo, apesar de exame criminológico e manifestação do Ministério Público favoráveis. II. Questão em Discussão 2. Verificar se o sentenciado preenche os requisitos para progressão ao regime semiaberto, considerando o exame criminológico e a conduta carcerária. III. Razões de Decidir 3. Exame criminológico favorável, indicando que o sentenciado vem assimilando bem a terapêutica penal. 4. Faltas disciplinares já reabilitadas não impedem o benefício, considerando que o agravante já cumpriu o lapso temporal necessário e apresentou boa conduta carcerária, reunindo mérito para progressão de regime. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para promover o sentenciado ao regime semiaberto. Tese de julgamento: (i) A gravidade do crime e faltas disciplinares antigas, já reabilitadas, não impedem a progressão de regime, desde que atendidos os requisitos legais. (ii) A progressão de regime é parte do processo de ressocialização e deve ser concedida quando há mérito demonstrado.